Tribunal: TJPA
Processo: 0309297-05.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0309297-05.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: LEONI DE AGUIAR MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO ENTREGUE. DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE NOS PROVENTOS DA DEMANDANTE. CONDUTA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo instituições financeiras, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A responsabilidade da instituição financeira, perante os eventuais danos causados a terceiros, dá-se de forma objetiva, somente podendo ser elidida se comprovado que não houve defeito na prestação do serviço ou que este se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em aplicação do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Configura ato ilícito a cobrança de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, não entregue à autora, tratando-se de cobrança de valores sequer usufruídos. É certa a ilegalidade dos descontos, sendo devida a sua restituição.

4.
Em virtude da prática abusiva perpetrada pelo banco recorrente, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, estando o valor arbitrado em sentença de R$3.000,00 (três mil reais) de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0309297-05.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BMG (ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA N° 23.255)

APELADO: LEONI DE AGUIAR MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO: MAURO PINHO DA SILVA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos de Ação de Revisão e Renegociação de Débito c/c Pedido de Liminar
Inaudita Altera Pars
movida por
LEONI DE AGUIAR MARTINS.

Na petição inicial, a autora relatou que contratou um cartão do banco BMG e realizou um empréstimo no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a ser descontado em sua conta corrente.

Narrou que: nunca recebeu o referido cartão de crédito e iniciou o pagamento das parcelas do empréstimo no valor de R$177,56; os descontos não têm valor fixo; já se passaram 66 (sessenta e seis) meses e o empréstimo ainda não se encerrou, sempre aparecendo em sua conta corrente como dívida de cartão de crédito.

Afirmou que contraiu outro empréstimo em 22/04/2013 no valor de R$1.009,05 (um mil e nove reais e cinco centavos), a ser pago em 34 parcelas de R$33,72 (trinta e três reais e setenta e dois centavos).

Declarou, ainda, que fez empréstimo na data de 09/01/2014 no valor de R$15.672,33 (quinze mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos) com valor da mensalidade de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) pelo tempo de 60 meses Em relação a este último, expôs que ao retirar um extrato de sua conta, verificou que só foi depositado o valor de R$ 11.748,97 (onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) em sua conta, tendo sido descontado o valor de R$3.923,36 (três mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), sob a alegação de que estaria devendo parcela de empréstimo.

Acrescentou que todos os empréstimos contratados são consignados, portanto, todos descontados automaticamente de sua conta.

Por essas razões, requereu a anulação do empréstimo que aduz não ter realizado, além do cancelamento do cartão que nunca chegou em sua residência, mas que lhe gera uma dívida variável chegando ao valor de R$170,00 (cento e setenta reais), com devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Postulou, por fim, o ressarcimento do valor de R$3.923,36 (três mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), valor esse subtraído de sua conta bancária referente ao empréstimo no valor de R$ 15.672,33 (quinze mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos).

Por meio da sentença recorrida, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Isso posto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para a) determinar o cancelamento de quaisquer descontos, em desfavor da parte autora, referentes ao BANCO BMG/CARTÃO DE CRÉDITO, tendo em vista que não foi recebido o cartão; b) condenar a requerida à restituição, na forma simples, do valor de R$ 8.504,37 (oito mil, quinhentos e quatro reais e trinta e sete centavos), o que deve ser corrigido pelo INPC a contar de cada um dos débitos, mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação; c) ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do arbitramento; d) e, finalmente, julgo improcedentes os demais pedidos pelos fundamentos expostos, na forma do art. 487, I do CPC, e por tudo mais o que consta nos autos.

Considerando a sucumbência mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, caso queira. Decorrido o prazo legal, independentemente de manifestação ou nova conclusão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

(...)

P.R.I.C.”

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração pelo ora apelante, rejeitados por meio da decisão de Id. 4770903.

Inconformado,
o Banco BMG interpôs recurso de apelação
(Id. 4770904), por meio do qual afirma que o cartão de crédito consignado possui um diferencial do cartão de crédito convencional. Trata-se da chamada RMC (reserva de margem consignável), que consiste em uma averbação percentual feita no contracheque do consumidor, que serve para amortizar o saldo devedor do demandante, e o valor que ultrapassar deverá ser complementado por fatura. Alega que a ausência do pagamento integral, gera a incidência de encargos como qualquer cartão de crédito.

Salienta que o desconto mediante RMC é suficiente para quitar o saldo devedor da parte demandante, caso não haja ou saques complementares. Por essa razão, afirma que o cartão de crédito com RMC possui risco menor de inadimplência do que os cartões convencionais, o que possibilita ao banco aplicar taxas de juros bem menores, além disso, o cartão de crédito com reserva de margem consignável é operação completamente distinta do empréstimo consignado.

Afirma que a requerida efetuou uma operação junto ao Banco BMG S/A e obteve o cartão de crédito BMG CARD n° 5313.0793.3711.1012, conta n° 3332103 com reserva de margem consignável e desconto em folha. Pondera que o referido termo de adesão foi firmado sobre o princípio da livre e espontânea vontade e que foi devidamente assinado pela requerida, demonstrando que a mesma detinha total conhecimento e ciência do produto que estava sendo contratado. Porém afirma que o magistrado se equivocou ao destacar que os descontos efetuados no benefício da requerida são indevidos, pelo simples motivo do não recebimento do cartão.

Aponta que o que aconteceu no presente caso, foi que a requerida ao tentar efetuar novo contrato de empréstimo consignado, fora verificado pelo representante do banco que já estava comprometido 30% de sua renda destinados para efetuar empréstimos consignados, devido já ter efetuado outros contratos. Diante dos esclarecimentos prestados a requerida, a mesma resolveu firmar o contrato do cartão de crédito consignável.

Expõe que o referido cartão foi gerado com um limite para saque no valor de R$ 2.963,70 (dois mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos), porém a requerida optou em efetuar o saque no valor de R$ 2.396,00 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais). Dessa forma, aduz que os valores descontados da conta do requerido mês a mês, são referentes a quantia de saque disponibilizada em sua conta bancária, o que autoriza o banco a descontar de seu benefício a quitação do valor referente ao saque.

Neste sentido, justifica que os descontos reclamados pela requerida, são decorrentes dos contratos de cartão e empréstimo.

Ao fim, requer a improcedência da ação por não haver provas, nem indícios de ocorrência de qualquer tipo de dano por parte do banco, seja de ordem material ou moral. Requer ainda que seja dado total provimento ao recurso de apelação, para reformar a decisão vergastada, desonerando o banco quanto a nulidade do contrato e a reparação pelos danos.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 4770906.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 5243850).

É o relatório
. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 12 de maio de 2022.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0309297-05.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BMG (ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA N° 23.255)

APELADO: LEONI DE AGUIAR MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO: MAURO PINHO DA SILVA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e não havendo questão prejudicial a ser analisada, passo, pois, ao exame meritório.

Compulsando os autos, a controvérsia presente na demanda ora analisada gira em torno da responsabilidade do Banco BMG diante da cobrança de valores no contracheque da autora, acima daqueles contratados por meio de empréstimo consignado, tendo sido condenado a suspender as cobranças realizadas, a devolver em dobro o montante descontado a maior, bem como a pagar de indenização por danos morais.

Inicialmente, importa salientar que, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica apreciada no presente recurso, firmada entre a autora e a instituição financeira recorrente.

Neste sentido:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BANCOS. CLAUSULA PENAL. LIMITAÇÃO EM 10%. 1.
Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º, parágrafo segundo, estão submetidos às disposições do Código de Defeso do Consumidor
. A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco. 2. A limitação da cláusula penal em 10% já era do nosso sistema (Dec. n. 22.926/1933), e tem sido usada pela jurisprudência quando da aplicação da regra do artigo 924 do CC, o que mostra o acerto da regra do artigo 52, parágrafo 1º, do Codecon, que se aplica aos casos de mora, nos contratos bancários. Recurso não conhecido. (STJ - REsp: 57974 RS 1994/0038615-0, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 25/04/1995, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/05/1995 p. 15524)

Sobre o assunto, o Código de Defesa do Consumidor prevê que:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Dessa forma, verifica-se que a responsabilidade da instituição financeira, perante os eventuais danos causados a terceiros, dá-se de forma objetiva, somente podendo ser elidida se comprovado que não houve defeito na prestação do serviço ou que este se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA.
TEORIA DO RISCO/ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal. 2.
Em relação ao dever de indenizar e à possibilidade da condenação do dano moral, o presente feito conduz à adoção da teoria do risco do negócio/empreendimento, ancorada no artigo 14 do CDC, segundo o qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
. 3. O aresto impugnado, com base no suporte fático-probatório carreado aos autos, foi categórico ao afirmar que o ora recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade, estando configurada a falha na prestação do serviço. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 543437 RJ 2014/0165055-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de

Publicação: DJe 13/02/2015)

No caso concreto, verifica-se que a relação jurídica travada entre as partes decorre de cobranças realizadas a partir de um cartão de crédito que não teria sido entregue à autora, com desconto de valores da fatura de forma consignada no contracheque da contratante.

A propósito, conforme inclusive apontado pelo
Parquet,
o recorrente não trouxe autos qualquer comprovante de entrega do cartão de crédito e, portanto,
“verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, porquanto não logrou a instituição financeira provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor”
(Id. 5243850)
.

Nos termos destacados pelo juízo sentenciante, houve equívoco da autora ao entender que os descontos se referiam tão somente aos empréstimos realizados, todavia, é possível depreender dos documentos apresentados que os mesmos foram originados do serviço de cartão de crédito consignado contratado. Ocorre que o referido cartão de crédito não fora recebido ou utilizado pela autora, verificando-se a ilegalidade dos descontos e sendo necessária sua restituição.

Restou consignado na sentença que
“a quantia total a ser restituída não é o indicado pela autora e sim a soma de todos os valores debitados a título de ‘BANCO BMG/CARTÃO DE CRÉDITO’, conforme ‘Comprovante de Rendimento’ juntados em fls. 29/103, que totalizam R$8.504,37 (oito mil, quinhentos e quatro reais e trinta e sete centavos). Deve, portanto, o quantum indicado ser devolvido, na forma simples, à parte autora, sendo cancelados todos os descontos referentes ao carão – não entregue”
(Id. 4770900 - Pág. 11)
.

A partir da identificação da responsabilidade do banco recorrente pela prática abusiva de cobrança de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, gerando prejuízos e cobranças indevidas, resta a apuração dos danos morais alegados e reconhecidos pela sentença recorrida.

Sobre o instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que
"é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos"
(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é
"todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral"
(FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais
"se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado"
(BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

Da análise dos autos, entendo como adequado para indenização o montante deferido pela sentença de R$3.000,00 (três mil reais), exatamente o mesmo previsto na sentença recorrida.

Dessa forma, considerando a ocorrência de abalo de ordem moral sofrida pela autora, em virtude da prática abusiva perpetrada pelo banco recorrente, devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, estando o valor arbitrado em sentença de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida da forma como proferida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – VÁRIAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR CONSUMIDOR IDOSO – DISCERNIMENTO REDUZIDO COMPROVADO NOS AUTOS – VÍCIO NO CONSENTIMENTO – CONDUTA VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 4º, III, C/C 39, IV, DO CDC – CONTRATOS RESCINDIDOS – DÉBITOS INEXISTENTES – DANO MORAL PURO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$8.000,00 – OITO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira que concede limite de crédito consignado a consumidor idoso, com condição social de menor envergadura, permitindo, com isso, um ciclo vicioso de endividamento, incide inequivocamente na vedação legal que, no âmbito das relações de consumo (art. 39, IV, do CDC), coíbe a utilização de práticas

agressivas de venda, sobretudo quando vinculado o pagamento a descontos diretos nos proventos de aposentadoria do adquirente.
Estando presente o vício na vontade do consumidor, a rescisão dos contratos com a declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe.
O dano moral, na espécie, é inerente ao ato ilícito e, portanto, prescinde de demonstração do prejuízo para o surgimento da obrigação de indenizar. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (Ap 180016/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (TJ-MT - APL: 00047900920128110007 180016/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2017)”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VÍTIMA IDOSA. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO CRIADO E ASSUMIDO PELO BANCO QUE SE BENEFICIA DA FACILITAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO E CONSEQUENTE CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRUDÊNCIA. DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE NOS PROVENTOS DA DEMANDANTE. ABUSIVIDADE NA CONDUTA. ABALO DE ORDEM MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO PELA SENTENÇA. VALOR QUE REFLETE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REPARAÇÃO. MINORAÇÃO INDEVIDA. DESPROVIMENTO. -
A falha na prestação do serviço bancário pela instituição financeira demandada que propicia que a autora, uma idosa, seja vítima de fraude bancária, vendo-se indevidamente cobrada por parcelas referentes a empréstimos consignados dos quais sequer foi minimamente beneficiada, configura o dever de indenizar por parte do banco apelante pelos danos morais sofridos pela autora
- Quando se trata do estabelecimento de indenização por abalo psíquico, sabe-se que o valor estipulado não pode ser ínfimo nem abusivo, devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição do ofensor, para que não somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor for manifestamente irrisório ou excessivo. Encontrado em: 07/05/2018 - 7/5/2018 Apelação Cível AC 10000180127623001 MG (TJ-MG) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado).”

Assim, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
para manter inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/05/2022